Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MAL INJUSTO E GRAVE. VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS INSUFICIENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), em concurso material.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tipicidade das condutas imputadas como crime de ameaça e (ii) a suficiência das provas para manter a condenação pelas contravenções de vias de fato praticadas contra as duas vítimas.
III – Razões de decidir:
3. O crime de ameaça protege a liberdade individual de autodeterminação e exige promessa de mal futuro injusto e grave, capaz de provocar temor e insegurança na vítima. Embora dispense resultado naturalístico, o mal prometido deve ser sério, verossímil e passível de concretização.
4. A contravenção de vias de fato se configura pela violência empregada contra a pessoa sem ofensa à sua integridade física, consistindo em agressões incapazes de provocar lesão corporal.
4. No caso, as expressões proferidas pelo acusado à ex-companheira, em discussão sobre visitação de filho comum, não configuram promessa de mal injusto e grave. Afirmações isoladas de que a vítima pagaria pelo que havia tirado dele, especificando saúde mental, tempo e dinheiro, e posteriormente bravatas de que a ofendida não dormiria naquela noite, constituem ações atípicas, porquanto não representam ameaças graves, capazes de atingir a liberdade individual de autodeterminação da vítima.
5. O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o cometimento da contravenção de vias de fato. A vítima alegou que o acusado arremessou garrafa de água contra suas pernas e empurrou sua mãe contra o portão. Todavia, o réu negou ambas as condutas e sustentou que eventual contato físico ocorreu quando a segunda vítima tentou segurá-lo, limitando-se a desvencilhar-se sem intenção agressiva. A outra vítima sequer viu as supostas agressões contra sua filha.
6. Diante da ausência de elementos probatórios complementares e considerando versões conflitantes e verossímeis entre vítimas e acusado, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória e a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.